Tribunal: TJDFT
Processo: 0726175-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0726175-52.2022.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS KENJI UESUGI BRANCO IMPETRANTE: SAMUEL MAGALHAES DE LIMA GUIMARAES DECISÃO Trata-se de Habeas corpus impetrado em favor de LUCAS KENJI UESUGI BRANCO, qualificado nos autos, que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (ID n° 38040312). A prisão teria ocorrido no dia 02.08.2022 pela prática, em tese, da conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A defesa, em sua inicial, aponta como autoridade coatora a e. Juíza de Direito do Núcleo de Audiências. Defende não estarem presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, tendo em vista que o paciente é réu primário, possui residência fixa e tem profissão lícita. Alega que a preventiva foi baseada apenas no fato de que o crime em análise seria substancialmente grave. Sustenta, ainda, que o juízo a quo não fundamentou objetivamente a decretação da segregação cautelar. Colaciona doutrina e jurisprudência em abono a sua tese. Pugna pela concessão de liminar para que seja concedida a liberdade provisória do paciente. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, preferencialmente a fixação de monitoramento eletrônico. Brevemente relatado, decido. Compulsando os autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada, ao menos nessa fase inicial. Primeiramente, cumpre esclarecer que a liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. A decisão que decretou a preventiva está fundamentada em fatos concretos e na necessidade de garantia da ordem pública, dada a conduta delitiva imputada ao ora paciente, conforme se observa na leitura da i. decisão a quo, in verbis. (ID n. 38040312) “A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Trata-se de delito de tráfico de entorpecentes. Narra o Auto de Prisão em Flagrante que a Delegacia do Riacho Fundo recebeu informações no sentido de que o autuado comercializava Skank, maconha e LSD em sua residência. Na residência do autuado foi encontrada vasta quantidade de drogas, Skank, maconha, haxixe, LSD, diversos comprimidos. Também foi encontrada uma balança de precisão, faca, papel manteiga e embalagens para acondicionamento para revenda e uma arma de fogo. No total há mais de 600 comprimidos de LSD e 4 kg de maconha. O fato exacerba, e muito, a gravidade abstratamente prevista para o delito.” Nota-se, desse modo, que a necessidade de conversão em prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública. Portanto, há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o agente se revela propenso à prática delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais. Nesse caso, a não decretação da prisão pode representar indesejável sensação de impunidade, a incentivar o cometimento de crimes e, de consequência, a instabilizar a ordem pública e a paz social. O paciente foi preso em flagrante o que por si só evidencia a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva. Impende observar que a possibilidade de decretação da prisão com base na necessidade de garantia da ordem pública é possível nas hipóteses em que se visualiza a periculosidade do agente pela gravidade do crime perpetrado, em tese, identificada a partir das circunstâncias concretas do fato. O crime de tráfico de drogas é grave. A disseminação de drogas entre jovens desta capital tem tomado proporções preocupantes. Assim, em princípio, a gravidade do delito e as circunstâncias da prisão demonstram que a constrição é necessária. Ademais, a presença de condições pessoais, mesmo que favoráveis, são insuficientes, por si sós, para garantirem a concessão da liberdade provisória. Assim, a alegação de que o autuado é primário, ostenta bons antecedentes, possui residência fixa, trabalho lícito, não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. Confira-se, nesta linha, a reiterada jurisprudência desta Corte quanto ao tema: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA. APREENSÃO DE QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente denunciado por incursão ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, depois que, junto com um comparsa, transportaram porções de cocaína e maconha no interior de um automóvel, além de terem em depósito outras porções de drogas e utensílios comumente utilizados na preparação das substâncias para a comercialização. 2. Verificada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, notadamente diante da grande quantidade de drogas apreendidas, inexiste ilegalidade na decisão que manteve a segregação preventiva, porque preenchidos os pressupostos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais, a gravidade concreta das ações criminosas, independentemente das alegadas condições pessoais favoráveis, importa na insuficiência e na inadequação das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública. 3. Impetração conhecida. Ordem denegada. (Acórdão 1439898, 07236283920228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALTA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PELA INTERNET. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Estando devidamente fundamentada a decisão que determinou a prisão preventiva e estando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo em razão da apreensão de grande quantidade/variedade de drogas e do risco de reiteração delitiva, pois o paciente, supostamente, traficava drogas ilícitas por meio da internet e de seu estabelecimento comercial, a segregação cautelar se impõe. 2. Mantém-se a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime, notadamente pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (tabletes de haxixe, mais de 600 comprimidos de MDMA), além de frascos de lança-perfume, cigarros eletrônicos, balanças de precisão, bem como por ter sido demonstrada a periculosidade do agente, evidenciada pela posse de munições de diversos calibres e adaptador de conversão de pistola em metralhadora. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a decretação da prisão preventiva. 4. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1438230, 07212216020228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ Desse modo, preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria da prática do delito, não há que se falar em ilegalidade da medida. Os fatos narrados, apesar de não ostentar violência ou grave ameaça à pessoa, são graves, cujas circunstâncias não autorizam a concessão de liminar. Em princípio, como já afirmado, medidas cautelares diversas à constrição corporal implicariam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com a prática delitiva. Portanto, não verifico, ao menos em sede de juízo preliminar, motivos suficientes para concessão da liberdade ao paciente, em face da higidez dos fundamentos da decisão. Nesses termos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Requisitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora